Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REDUÇÃO. MONTANTE DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha, fixados pelo Juízo singular.

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No presente caso o apelante trouxe aos autos o termo de dispensa sem justa causa, para conprovar a extinção de sua relação jurídica laboral. A despeito da atual situação de desemprego, o alimentante não demonstrou a existência de gastos vultosos que o impeça de prestar alimentos à alimentanda. 2.2. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.

3. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular é proporcional e razoável. 3.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo genitor, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do salário-mínimo.

4. Recurso conhecido e desprovido.